Tribunal: TJES
Processo: 5002035-82.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002035-82.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JUSENILDO ORACIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002035-82.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO: JUSENILDO ORACIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. VENDA CASADA. INTENÇÃO DIVERSA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENUNCIADO 29 DAS TURMAS RECURSAIS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13362027. Contrarrazões apresentadas ao Id. 13362032, com registro que a parte recorrente se encontra assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13362027), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13362024), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Isso posto,
RECONHEÇO
a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte,
ESTABELEÇO
que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação das taxas de juros de 3,36%, 3,00%, 2,70% (juros previsto no contrato e instrumentos complementares de concessão de crédito). Assim, o autor recebeu o montante R$ 1.779,66 (conforme documento de ID n.º 50011532), no qual, com a aplicação das taxas de juros previstas nos referidos instrumentos (documentos de IDs n.º 50011525, n.º 50011526 e 50011527), conforme supracitado, passou a ser devido ao requerido o montante de
1.835,96
(mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), o qual será abatido da quantia a ser restituída pelo réu.

Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARO EXTINTA
sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos e respectivos instrumentos de concessão de crédito (IDs n.º 50011525, n.º 50011526 e 50011527), a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

CONDENO
o requerido à devolução
em dobro
– pois comprovada a má-fé – dos valores descontados no benefício do autor, correspondendo um total de
R$7.757,86
(sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), já considerando a compensação acima determinada, acrescido de eventual valor descontado após a competência de junho de 2024 (ID n.º 46126957). O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, sob argumento que o requerido realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Alega que formalizou contratos de empréstimo consignado, todavia não anui nem solicitou cartão de crédito. Ele também afirma que nunca recebeu nem usou o cartão.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que o autor não pretendeu a contratação de cartão consignado.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, argui prescrição, bem como decadência. Argui ainda, em síntese, a validade do contrato de cartão consignado e legalidade dos descontos. Sustenta o descabimento de restituição em dobro e a inexistência de reparação moral, subsidiariamente pleiteia a minoração da quantia arbitrada a título de dano moral.

Prejudicial de Prescrição

Afasto a prejudicial de prescrição da pretensão autoral
, pois pela aplicação do princípio da
actio nata
, o termo inicial da prescrição é a data da lesão, que, no caso dos autos, ocorreu com as cobranças indevidas.

Processual – Falta de interesse de agir – Tese afastada, dada à evidente posição, ofertada pelo réu em face da pretensão inicial do autor – Lide caracterizada – Adequação, necessidade e utilidades evidenciadas na prova dos autos. Preliminar de inépcia afastada. Ementa: Processual Civil – Incompetência do juízo – valor da causa que se amolda aos limites expostos na Lei 9099/95 – Inexistência de razão para que o julgamento seja deslocado para outro juízo – Afastamento da tese de incompetência do juízo. Ementa: Prescrição – Inexistência – Termo inicial do prazo prescricional que apenas tem início com o prejuízo sofrido pela parte (actio nata) e a consciência de que tal prejuízo ocorreu, por parte da vítima – Hipótese dos autos que evidencia que esta consciência apenas surgiu por ocasião da propositura da ação – Tese de prescrição afastada. Ementa – Associação – Circunstâncias do caso concreto que denotam ter sido o autor ludibriado para se associar e se manter associado à ré – Vício de consentimento capaz de ensejar invalidade do negócio jurídico – Devolução dos valores determinada de acordo com a prova dos autos – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (TJSP;

Recurso Inominado Cível 0019440-33.2016.8.26.0224; Relator (a): Lincoln Antonio Andrade de Moura; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Foro de Guarulhos - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 18/07/2017).

A propósito, valioso mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra consistente no sentido de aplicar o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o dos autos, a contar de cada desconto, de sorte que não alcançada a prescrição.

Prejudicial de Decadência:

Em que pese o recorrente afirmar que o caso estaria abarcado pelo artigo 178, inciso I, do Código de Civil, conquanto exaurido o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico de quatro anos,
entendo por rejeitar tal tese
, pois, no caso em apreço, há prestações de trato sucessivo, ao passo que a cada desconto mensal, renova-se o prazo para ajuizamento.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese o Banco juntar o contrato de cartão consignado, não comprova que cientificou a parte autora de forma clara e objetiva que estaria contratando empréstimo com cartão consignado, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade o recorrente/requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, sendo o consumidor pessoa hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia ao Banco fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a parte autora não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado.

Assim, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco, este responde de forma objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A ilegalidade no caso emerge do fato de que a operação oferecida como empréstimo consignado se amolda como um cartão consignado, o que leva o consumidor a pagar despesas decorrentes do referido cartão, além de juros infinitamente maiores do que se contratasse um empréstimo consignado. Daí a ilegalidade, uma vez que a cobrança da denominada Margem Consignável na verdade é uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência, acarreta a conhecida "bola de neve", uma vez que os juros do cartão de crédito, por serem maiores do que o do empréstimo consignado, poderão prender o consumidor ao pagamento das parcelas, tornando-se praticamente um vínculo perpétuo.

No caso entendo que houve violação aos princípios da confiança, da boa-fé objetiva, da transparência, da cooperação, da informação qualificada e, também, do fim social do contrato – Aplicação dos artigos
4º
e
6º
do
Código de Defesa do Consumidor
– Vedação em condicionar um serviço ao fornecimento de outro (venda casada), bem assim de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para forçar produtos ou serviços.

No caso em tela, coaduno com o entendimento do magistrado primevo, sendo acertado o retorno ao
status quo
anterior, uma vez ser a melhor solução para o caso em tela, conforme Enunciado no 29 das Turmas Recursais. Veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO
STATUS QUO ANTE
, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou abusividade da contratação e a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício do autor.

Ainda, os valores descontados indevidamente dos proventos do autor deverão ser restituídos em dobro, conforme tese firmada recentemente pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos
e as razões adotadas neste voto.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)